Tribunal: TJDFT
Processo: 0001109-86.2019.8.07.0010
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. EFEITOS MODIFICATIVOS. DESCABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO. ENUNCIADO 125, FONAJE.
1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio do qual se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Todavia, exige-se que o vício seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento.
2. O embargante afirma que o acórdão foi omisso em relação à fundamentação da mera irregularidade referente à apresentação do termo de apelação, desacompanhado das razões, não havendo dúvidas acerca do desejo de ver a sentença reexaminada. Aponta contradição em relação a julgado anterior deste Colegiado e, por fim, requer o prequestionamento da matéria.
3. O não conhecimento do recurso inominado não configura ausência de fundamentação em relação à mera irregularidade apontada, mas apenas externa, sobremodo, o inconformismo do embargante com a adoção de tese contrária aos seus interesses, a revelar a inadequação da via eleita.
4. Outrossim, o entendimento jurisprudencial atual, diverso de anterior sufragado, não caracteriza contradição interna do julgado, a legitimar a oposição de embargos, sendo mais demonstrativo da ocorrência de overruling em relação ao tema tratado no âmbito desta Turma Recursal, conforme se depreende dos seus acórdãos mais recentes (registros de números 1217645, 1224234,1224244 e 1224274).
5. Cabe destacar que os efeitos infringentes, em embargos de declaração, são concedidos de forma excepcional e apenas nos casos em que a correção do vício acarrete a alteração do resultado da decisão. Entretanto, é necessária a existência de quaisquer dos vícios justificadores da oposição dos embargos, o que não se verifica no caso em comento.
6. No âmbito dos Juizados Especiais, não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento, quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado (Enunciado 125, FONAJE).
7. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS e REJEITADOS.
8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.